Tribunal: TCU
Processo: 031.974/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 107/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.974/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Normando Jose Queiroz Viana (XXX.182.144-XX); Roqueli Dalcin Correa (XXX.243.270-XX); Rosinelio Rodrigues da Trindade (XXX.649.322-XX); Tania Maria Moreira (XXX.867.150-XX); Tarcilia dos Santos Pimentel (XXX.520.202-XX); Thaliany Rodrigues de Arruda dos Santos (XXX.035.413-XX); Wesley Pereira de Oliveira (XXX.849.422-XX); William de Oliveira e Oliveira (XXX.603.482-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.